Tribunal: TJSP
Processo: 1009615-16.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. "Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pelo acolhimento integral do pedido inicial. APELAÇÃO da corré GLB Medeiros, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pleiteando quanto ao

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. "Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pelo acolhimento integral do pedido inicial. APELAÇÃO da corré GLB Medeiros, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pleiteando quanto ao mérito a reforma da sentença para a improcedência da Ação. EXAME: Superveniência de acordos firmados entre as partes, com pedido de homologação no tocante. HOMOLOGAÇÃO da desistência dos Recursos e dos acordos, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSOS PREJUDICADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009615-16.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes/apelados
PAULO ROBERTO SOLÉ VERNIN (JUSTIÇA GRATUITA) e ISABELLA FELIX
ALVES SOLÉ VERNIN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes GLB
MEDEIROS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GL DO
BRASIL PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A (GRUPO LAR) e Apelada
NATIX RESIDENCIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECURSOS PREJUDICADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009615-16.2018.8.26.0309 -Voto no 19.430
2
VOTO N° : 19.430
APELAÇÃO No : 1009615-16.2018.8.26.0309
COMARCA : JUNDIAÍ 6a VARA CÍVEL
APTES/APDOS : PAULO ROBERTO SOLÉ VERNIN E OUTRA
APTE/APDA

:
GLB
MEDEIROS
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
INTERESSADA : NATIX RESIDENCIAL S.A.
JUIZ : DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
*AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO
MATERIAL E MORAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. “Contrato de Compromisso de Venda e Compra de
Unidade Autônoma”. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO dos autores, que pugnam pelo acolhimento
integral do pedido inicial. APELAÇÃO da corré GLB
Medeiros, que insiste na preliminar de ilegitimidade
passiva, pleiteando quanto ao mérito a reforma da sentença
para a improcedência da Ação. EXAME: Superveniência de
acordos firmados entre as partes, com pedido de
homologação no tocante. HOMOLOGAÇÃO da desistência
dos Recursos e dos acordos, com determinação de baixa dos
autos à Vara de origem para as providências cabíveis.
RECURSOS PREJUDICADOS.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo procedentes em parte os
pedidos e o faço para declarar a rescisão do contrato e condenar as rés,
solidariamente, à restituição integral das importâncias pagas, no
montante de R$ 99.094,98, referente à unidade adquirida, e de R$
5.696,85, referente à colocação de ar condicionado, totalizando R$
104.791,83, com incidência de correção monetária, pela tabela prática
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde os
desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Torno
definitiva a tutela de urgência concedida a fls. 269/270. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009615-16.2018.8.26.0309 -Voto no 19.430
3
sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamentos em iguais
partes das custas judiciais e despesas processuais (divididas por cinco),
bem como da honorária, que fixo em 20% do valor da condenação,
sendo devidos 10% pelos autores aos advogados das rés (5% para Natix
e 5% para GLB e GL) e 10% pelas rés aos advogados dos autores. Por
serem os autores beneficiários da gratuidade, suspendo a exigibilidade
da obrigação, em conformidade do art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Nos termos do § 2o do artigo 4o da Lei no 11.608/2003, fixo o
valor atribuído à causa como base de cálculo de preparo de eventual
apelação e recurso adesivo. Oportunamente, arquivem-se os autos, com
as cautelas de praxe”. (“sic”, fls. 381/393).
Os Embargos de Declaração opostos pela corré
Natix Residencial S.A. foram rejeitados (fls. 398/400 e 421).
Inconformados, apelaram os autores e a corré
GLB Medeiros. Os primeiros, insistindo no acolhimento integral do
pedido inicial (fls. 403/418). A última, arguindo preliminar de
ilegitimidade passiva, com pedido subsidiário de reforma da sentença
para a improcedência (fls. 442/454).
Anotados os Recursos (fls. 442 e 457), as
partes apresentaram contrarrazões (fls. 459/467, 468/473 e 483/494).
Após o ingresso do Apelo neste E. Tribunal, as
partes noticiaram a realização de acordos, pugnando pela homologação
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009615-16.2018.8.26.0309 -Voto no 19.430
4
Civil (fls. 503/506 e 508/509).
É o relatório, adotado o de fls. 381/384.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo
procedentes em parte os pedidos e o faço para declarar a rescisão do
contrato e condenar as rés, solidariamente, à restituição integral das
importâncias pagas, no montante de R$ 99.094,98, referente à unidade
adquirida, e de R$ 5.696,85, referente à colocação de ar condicionado,
totalizando R$ 104.791,83, com incidência de correção monetária, pela
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
os desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Torno definitiva a tutela de urgência concedida a fls. 269/270. Diante
da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamentos em iguais
partes das custas judiciais e despesas processuais (divididas por cinco),
bem como da honorária, que fixo em 20% do valor da condenação,
sendo devidos 10% pelos autores aos advogados das rés (5% para Natix
e 5% para GLB e GL) e 10% pelas rés aos advogados dos autores. Por
serem os autores beneficiários da gratuidade, suspendo a exigibilidade
da obrigação, em conformidade do art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Nos termos do § 2o do artigo 4o da Lei no 11.608/2003, fixo o
valor atribuído à causa como base de cálculo de preparo de eventual
apelação e recurso adesivo. Oportunamente, arquivem-se os autos, com
as cautelas de praxe”. (“sic”, fls. 381/393).
Já se viu, após o ingresso do Apelo neste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009615-16.2018.8.26.0309 -Voto no 19.430
5
Tribunal, sobreveio a notícia de que as partes se compuseram mediante
acordos, com pedido de homologação no tocante (fls. 503/506 e
508/509).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência dos Recursos e também dos acordos firmados entre as partes,
com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis (v. artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de
Processo Civil), restando prejudicado o exame dos Apelos.
Diante do exposto, homologa-se a desistência
dos Recursos e os acordos firmados entre as partes, julgando-se
prejudicados os Apelos, com anotação desde logo do nome do
Advogado Telmo Arbex Linhares constituído pela corré GLB Medeiros
no Sistema (v. fl. 505).
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora